Tribunal: TJMT
Processo: 0005610-57.2014.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005610-57.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA ILMARLI TEIXEIRA - CPF: 536.539.121-72 (EMBARGANTE), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (EMBARGADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), JOSE PIVATO DA SILVA - CPF: 407.636.179-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 531.980.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA CONRADO DE SA DE BRITO - CPF: 857.842.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULITA ESTOPASSOLI - CPF: 875.252.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ATILIO VALNEZ TEXEIRA - CPF: 030.290.331-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
– AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0005610-57.2014.8.11.0007

EMBARGANTE: FRANCISCA ILMARLI TEIXEIRA, REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: INDECO – INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCA ILMARLI TEIXEIRA
, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
.

A embargante aponta que o vício reside no fato de
a embargada ter oposto resistência à pretensão deduzida na inicial, de modo que
deve
ser condenada a pagar honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, vez que desafiou o mérito da ação de usucapião
.

Com base nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com vistas a condenar a embargada
a pagar honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC (Id 39214973).

Sem contrarrazões, consoante certificado no Id 42523457.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id 36952976, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.”

Segundo a embargante, o
decisum
hostilizado padece de omissão em relação à condenação da parte contrária ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, esta justificada em virtude da apresentação da contestação, opondo-se resistência à pretensão deduzida na inicial.

Ocorre que, diferentemente do defendido pela recorrente, tem-se que a contestação apresentada pela embargada apenas teceu considerações acerca da ilegitimidade passiva da autora/embargante, alegando que o imóvel em questão havia sido vendido a terceiro, ou seja, sem tecer nenhum argumento em relação à procedência do pedido inicial, fato que, por si só, afasta a alegada resistência (Id 27777475).

Ainda, o acórdão embargado é claro ao evidenciar que
“
não houve por parte da apelada qualquer resistência a pretensão da autora, ou seja, a apelada não se opôs à procedência do pedido inicial, não oferendo qualquer objeção ao pleito da parte autora”
.

Dessa forma, diante da inexistência da aventada omissão, evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020